Tribunal: TJBA
Processo: 8143241-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143241-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MESSIAS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais. O autor sustentou que desconhece o débito atribuído em seu nome e requereu a exclusão da inscrição em órgão de proteção ao crédito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização. A sentença julgou improcedente o pedido. No recurso, a parte apelante reiterou a ausência de comprovação da dívida e a ilegalidade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se é indevida a inscrição do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de comprovação da origem do débito; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, à luz da existência de inscrições preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A gratuidade da justiça foi corretamente deferida nos termos do art. 99 do CPC, sendo possível sua extensão às instâncias superiores.

4 - O réu não apresentou documentos na contestação capazes de comprovar de forma clara e suficiente a origem do débito impugnado, limitando-se a juntar telas sistêmicas, cuja força probatória é limitada quando desacompanhada de outros elementos probatórios.

5 - Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à parte ré comprovar a regularidade do débito e o inadimplemento, o que não foi feito, razão pela qual se reconhece a inexistência da dívida no valor de R$ 81,02(-).

6 - A juntada de documentos após a contestação é admitida pelo art. 435, parágrafo único, do CPC, desde que comprovada a impossibilidade anterior e respeitado o contraditório, o que se verificou no caso; contudo, os documentos não supriram a necessidade de prova da origem da dívida.

7 - A inscrição indevida, por si só, não enseja indenização por danos morais se o consumidor já possuía outras anotações válidas em seu nome, conforme estabelecido pela Súmula 385 do STJ.

8 - A existência de registros anteriores, não impugnados judicialmente, afasta o dever de indenizar, mesmo diante da ilegalidade da nova inscrição, conforme entendimento firmado no Tema 922 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 -

A ausência de prova da origem do débito impugnado pelo consumidor enseja a declaração de inexistência da dívida e a retirada da inscrição em cadastro restritivo.

2 - A simples existência de relação contratual entre as partes não supre a exigência de prova do inadimplemento do débito que deu causa à negativação.

3 - A inscrição indevida não gera dever de indenizar quando há anotações preexistentes legítimas não impugnadas, nos termos da Súmula 385 do STJ e Tema n. 922 do STJ, aplicável também às instituições credoras.

4 - É possível a juntada de documentos após a contestação, desde que justificada e garantido o contraditório, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 98, § 3º; 99; 373, II; 435, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.386.424/MG, Segunda Seção, Tema 922; STJ, Súmula 385; TJ-BA, Apelação Cível nº 0517494-36.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 26.08.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000227-62.2017.8.05.0220, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, j. 21.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8143241-72.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
MESSIAS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR e como Apelado BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença recorrida
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA